Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-68.2020.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002274-68.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), EDISEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.818.701-20 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SÚMULA VINCULANTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Tangará da Serra, para fixar o vencimento base como base de cálculo das horas extras e do adicional noturno e excluir reflexos sobre décimo terceiro salário e adicional de férias, ao fundamento de vedação ao efeito cascata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão de incidente de uniformização de jurisprudência; (
ii
) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 16 quanto à base de cálculo das horas extras e do adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segundo recurso de embargos de declaração não é conhecido, em razão da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade
.

4. A suspensão do processo mostra-se desnecessária, pois o incidente de uniformização já foi julgado, fixando tese sobre a base de cálculo das verbas discutidas.

5. O acórdão embargado é omisso ao não enfrentar a Súmula Vinculante n. 16, aplicável ao caso por tratar da composição da remuneração do servidor público.

6. A Constituição Federal assegura que o trabalho extraordinário e noturno seja remunerado de forma superior ao trabalho normal, o que exige a consideração da remuneração total como base de cálculo.

7. A legislação municipal distingue vencimento e remuneração, sendo
,
esta
,
o conjunto das parcelas percebidas pelo servidor, devendo servir de base para o cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno.

8. A incidência dos adicionais sobre a remuneração total não configura efeito cascata, pois se trata da definição da base de cálculo da hora normal de trabalho.

9. Mantém-se a exclusão dos reflexos sobre décimo terceiro salário e adicional de férias, por ausência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, por força da preclusão consumativa. 2. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de servidor público municipal deve corresponder à remuneração total, compreendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias. 3. A incidência de adicionais sobre a remuneração total não configura efeito cascata quando destinada à definição do valor da hora normal de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 7º, IX e XVI, 37, XIV, e 39, § 3º; CPC, art. 1.022, parágrafo único, I; Lei Complementar Municipal n. 006/1994,
arts
. 62, 187 e 191.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 1811169 DF 2020/0340693-2, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, S2 - Segunda Seção, j. 3.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face de Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município
d
e Tangará
d
a Serra.

O julgado embargado
(Id 343205395)
fundamentou que a manutenção da remuneração total como base de cálculo para horas extras e adicional noturno configuraria o vedado efeito cascata, em violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, determinando que tais verbas deveriam incidir apenas sobre o vencimento base do cargo. Ademais, o
A
córdão excluiu da condenação os reflexos das horas extras e do adicional noturno sobre o décimo terceiro salário e sobre o adicional de um terço de férias, amparando-se na natureza laboral das parcelas e na ausência de previsão legal específica na Lei Complementar Municipal n
.
006/1994.

Em suas razões recursais
(Id 344451855)
, o embargante suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em virtude da admissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
1002787-16.2024.8.11.9005, que trata especificamente da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno no Município de Tangará da Serra.

No mérito, sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, argumentando que a utilização da remuneração total não configura efeito cascata, uma vez que as horas extras e o adicional noturno possuem natureza indenizatória e não se incorporam para outros fins. Aduz que o entendimento adotado ignora a Súmula Vinculante n
.
16 do Supremo Tribunal Federal e o disposto no artigo 7º, incisos IX e XVI, da Constituição Federal, que garantem a remuneração do trabalho extraordinário e noturno superior à do normal.

Na sequência, o embargante apresentou uma segunda peça de embargos de declaração, acompanhada de petição informando tratar-se de retificação ao primeiro recurso
o
posto

(
Id
344609865)
.

A
leg
ou
que o
A
córdão incorreu em julgamento
além daquilo que foi pedido
ao decidir sobre a alteração da base de cálculo, matéria que não teria sido objeto de pedido na petição inicial, centrada originalmente na aplicação da hora ficta. Aponta que a decisão configura decisão-surpresa, violando o artigo 10 do Código de Processo Civil, e colaciona diversos precedentes de Turmas Recursais e deste Tribunal que adotaram entendimento oposto ao
A
córdão ora guerreado em casos análogos. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para manter a sentença de primeiro grau no que tange à base de cálculo.

Devidamente intimado para se manifestar sobre os embargos e sobre o potencial efeito infringente, o Município
d
e Tangará
d
a Serra deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos
(Id 350930866)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a duplicidade de recursos
opostos
pela mesma parte contra o
A
córdão.

Verific
a-se
que o embargante opôs dois embargos de declaração distintos
(Ids
344451855 e
344609869)
. Embora tenha peticionado afirmando que a segunda peça se tratava de uma retificação da primeira
(Id 344609865)
, o ordenamento jurídico processual brasileiro é regido pelo princípio da
unirrecorribilidade
e pela ocorrência da preclusão consumativa.

Ao protocolar o primeiro recurso, a parte exerce o seu direito de recorrer, esgotando a faculdade processual de impugnar aquela decisão específica. Conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de um segundo recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é inadmissível.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade
das decisões. 2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a "desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este"
(
EDcl
no
AgRg
no Ag
n.
1.049.941/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/4/2013,
DJe
de 16/4/2013).
3.
Agravo interno não conhecido.

(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
n. 1811169 DF 2020/0340693-2, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
S2 -
Segunda Seção
,

j.
3
.
9
.
2024)

Assim,
não conheço
do segundo embargo e
conheço
do primeiro
, passando a sua análise
.

Preliminar -
Suspensão
do processo

Quanto à preliminar de suspensão do processo, o pleito não merece acolhimento. A suspensão do feito em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
1002787-16.2024.8.11.9005 tornou-se desnecessária, uma vez que o referido incidente foi julgado pela Turma de Uniformização em 17
.3.
2026.

O julgamento fixou a tese de que o pagamento do adicional por serviços extraordinários e do adicional noturno dos servidores de Tangará da Serra deve ter como base de cálculo a remuneração total, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluindo-se apenas verbas indenizatórias.

Assim, com o julgamento do mérito do incidente, cessa o motivo da suspensão,
razão pela qual

rejeit
o
a preliminar.

Mérito

No mérito, os embargos devem ser acolhidos por se verificar a existência de omissão relevante no acórdão.

Nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. No caso em tela, o
A
córdão embargado não se pronunciou a respeito da Súmula Vinculante n
.
16 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que os artigos 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor.

Tal enunciado vinculante é fundamental para a solução da lide, pois informa que as garantias constitucionais voltadas aos servidores públicos consideram o complexo remuneratório integral, e não apenas o vencimento base.

A fundamentação adotada no voto relator original, ao restringir a base de cálculo ao vencimento base para evitar o
“
efeito cascata
”
, revelou-se inadequada frente à interpretação sistemática da legislação municipal de Tangará da Serra e dos direitos sociais constitucionais.

O Estatuto dos Servidores Municipais
,
L
ei Complementar n.
006/94
,
é nítido ao separar os conceitos de vencimento e remuneração. Enquanto o vencimento é a retribuição estrita do padrão do cargo, a remuneração é o valor global que o servidor efetivamente recebe para desempenhar sua jornada ordinária de trabalho.

A Constituição Federal exige que a hora extraordinária e a hora noturna sejam superiores à hora
“
normal
”
. No contexto do servidor público de Tangará da Serra, a
“
hora normal
”
é aquela remunerada pela soma do vencimento base com as vantagens habituais e permanentes. Se o cálculo do adicional incide apenas sobre o vencimento base, ignora-se o valor real da força de trabalho do servidor, resultando em uma situação em que o valor da hora extra poderia ser, paradoxalmente, inferior ao valor de uma hora de trabalho comum somada às suas vantagens habituais. Isso esvaziaria a proteção constitucional da remuneração superior.

O argumento do
“
efeito cascata
”
não se sustenta no caso, pois não se trata de uma vantagem incidindo sobre outra de mesma natureza, mas sim da definição do valor unitário da hora de trabalho sobre a qual se aplicará o percentual de
acréscimo.

O acréscimo (50% ou 25%) incide sobre a base remuneratória normal para garantir o diferencial econômico exigido pela Constituição. Além disso, a Lei Complementar Municipal n
.
006/1994 utiliza expressamente o termo
“
remuneração
”
em seus artigos 187 e 191, devendo tal termo ser compreendido conforme a definição ampla contida no artigo 62 da mesma lei.

Por fim, é necessário pontuar que a fundamentação do
A
córdão a respeito da exclusão dos reflexos das horas extras e adicional noturno sobre o décimo terceiro e o terço de férias não foi objeto de impugnação específica nos fundamentos de mérito destes Embargos de Declaração, razão pela qual tal exclusão deve ser mantida.

Diante do exposto, sanando a omissão apontada e aplicando a tese
da Súmula Vinculante
,
ACOLHO
os
E
mbargos de
D
eclaração com efeitos infringentes para reformar parcialmente o
A
córdão, mantendo a sentença de primeiro grau no que diz respeito à base de cálculo das horas extras e do adicional noturno (remuneração total), permanecendo a reforma do julgado apenas quanto à exclusão dos reflexos sobre o décimo terceiro salário e o terço de férias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026